Tribunal: STF
Processo: RHC 251950
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRECEDENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Mauro Figueiredo, em 7.12.2024, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 21.11.2024 a 27.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 891.347/SP, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, em 25.6.2008, pela prática do crime previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 (roubo majorado), duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal (e-doc. 9).



    3. Em 17.4.2009, o recorrente foi condenado, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP, às penas de oito anos, dez meses e vinte e um dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e dois dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes, na forma do caput do art. 71 do Código Penal (e-doc. 6).



    4. Em 18.10.2010, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 990.09.175532-0, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso do recorrente, somente “para reduzir as penas para oito anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão e vinte dias-multa” (fl. 1, e-doc. 4).



    Esse acórdão transitou em julgado para o recorrente em 21.2.2011 
(fl. 16, e-doc. 17).



    5. Em 20.2.2024, foi impetrado o Habeas Corpus n. 891.347/SP no Superior Tribunal de Justiça, indicando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo. A defesa do recorrente pediu a concessão da ordem, para “absolve[r] o peticionário, nos termos do artigo 386 inc. VII do Código de Processo Penal, expedindo-se em consequência o competente alvará de soltura. Se assim não entender, fica desde já requerida a diminuição da pena. Ao final, em sede de execução criminal, seja refeito o cálculo de pena, analisando eventual prescrição; cumprimento de pena, e expedição de alvará de soltura” (fls. 37-38, e-doc. 3). 



    6. Em 26.2.2024, o Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar (e-doc. 25). Em 23.7.2024, o Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 891.347/SP (e-doc. 41) e, em sessão virtual de 21.11.2024 a 27.11.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 891.347/SP, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Entende esta Corte que não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 
n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/8/2022) (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/04/2024, DJe de 25/04/2024). 



    2. Na hipótese, o agravante foi condenado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos, 05  (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, regime fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, cujo acórdão transitou em julgado. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta, para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito. Precedentes (AgRg no HC n. 831.860/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/05/2024, DJe de 24/05/2024). 



    4. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    5. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 64).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “não foram produzidas provas judicializadas da autoria do peticionário, de forma que a condenação está contrária a evidência dos autos, com novas provas de defesa, fundamentando os direitos, razão pela qual é o caso de revisão criminal. (...) Como se observa, o reconhecimento fotográfico e o pessoal, nestes autos, não seguiu os parâmetros mínimos de confiabilidade necessários, haja vista que a autoridade policial tão somente mostrou a fotografia do peticionário as vítimas presenciais do crime” (fl. 10, e-doc. 68).



    Argumenta que “nenhum dos policiais ouvidos em audiência esclareceram como se deram as diligências que culminaram na identificação do peticionário. Nesse contexto deixo consignado que a condenação baseada em prova produzida somente na fase policial encontra em óbice no art. 155, caput, do Código do Processo Penal” (fl. 11, e-doc. 68)



    Sustenta que, “contra o peticionário nada se provou, além do reconhecimento fotográfico como única prova a ser apresentada. Nada mais há nos autos que indique que integrava a suposta quadrilha, ademais, em sua folha de antecedentes constam 12 (doze) inquéritos policiais, todos instaurados em fevereiro de 2008, pela 1º DP de Mogi das Cruzes, inclusive o que originou este processo, não havendo, portanto, provas de que integrasse organização criminosa, pois, até 2008 era primário” (fl. 15, e-doc. 68).



    Assevera que “não foi encontrado com nenhum dos acusados, materiais criminosos, pertencentes dos 12 (doze) processos que foi iniciado ao peticionário sendo somente como uma única prova o reconhecimento fotográfico contraditório entre vítimas e policiais, que são invalidados para manter esta condenação, devendo em caso de dúvida, ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. (...) O peticionário foi injustiçado e condenado injustamente em 04 (quatro) processos de ofício de portaria de crime de roubo instaurado pelo 1ª DP de Mogi das Cruzes-SP. Todos no mês de fevereiro de 2008 como única prova o reconhecimento fotográfico – induzido pelos maus policiais, confirmado em juízo, que totalizou 32 anos de pena” (fls. 17-22, e-doc. 68).



    Assinala que são “frágeis as acusações, lembrando que depoimentos de policiais militares, não podem ser considerados como provas. O depoimento de policiais não são provas pujantes que caracteriza qualquer condenação na esfera penal, ademais, em um processo de extrema gravidade e complexo” (fl. 35, 
e-doc. 68).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “[Seja] reformado o presente acórdão/julgado, tendo em vista a nulidade das provas constituídas, em especial por não obedecer ao 
Art. 226 e 155 do Código de Processo Penal, assim seja afastado dos autos o: reconhecimento feito pela vítima, pois, não seguiu os termos do Art. 226 do CPP, e o julgado não obedece a base no Art. 155 do CPP, bem como afastado como prova os depoimentos dos policiais. E, AO FINAL ABSOLVENDO O PETICIONÁRIO nos termos do artigo 386 inc. VII do Código de Processo Penal, expedindo-se em consequência ou competente alvará de soltura.



    Se assim não entender, fica desde já requerida a diminuição da pena. 



    Ao final, em sede de execução criminal, seja refeito o cálculo de pena, analisando eventual prescrição; cumprimento de pena, e expedição de alvará de soltura” (fls. 37-38, e-doc. 68).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo não apresentaram contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus 
(e-docs. 87 e 88).



    8. Em 17.2.2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Roubo majorado. Pleito de nulidade da condenação em razão de alegada violação ao art. 226 do Código de Processo Penal – reconhecimento fotográfico. Condenação transitada em julgado. Mera reiteração da tese deduzida na impetração. Uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Necessidade de incursão no contexto fático-probatório em que se dera a condenação, inviável na via estreita do habeas corpus. Conclusão soberana da instância recursal ordinária de que a condenação do paciente não se dera apenas com base no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial. Reconhecimento coerente da vítima em juízo. Condenação devidamente fundamentada. Parecer pelo desprovimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 93).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pretende-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, a reforma do acórdão do Tribunal estadual, para absolver o recorrente, pela alegada nulidade das provas constantes do processo, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, ser alterada a dosimetria da pena a ele imposta, com a revisão do cálculo de pena e a análise de possível ocorrência de prescrição.



    11. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 609/08 da Segunda Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP transitou em julgado em 21.2.2011 (fl. 16, e-doc. 17), antes de o Habeas Corpus 
n. 891.347/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 20.2.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO 
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 245.630-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    12. Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena imposta, no julgamento do Habeas Corpus n. 891.347/SP, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Os pedidos relacionados à dosimetria da pena não foram minimamente desenvolvidos na impetração e não merecem ser reconhecidos” (fl. 4, e-doc. 41).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REVISÃO. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 237.151-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NULIDADE. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 247.840-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Reconhecimento pessoal. Suposta nulidade. Questão não apreciada pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 241.739-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.7.2024).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    14. No julgamento da apelação criminal interposta pelo recorrente, o Tribunal estadual manteve a condenação imposta pelo juízo sentenciante, pelo crime de roubo majorado, nestes termos:



    “Verifica-se, nos presentes autos, que o ofendido Cristian efetuou reconhecimento fotográfico positivo e, com a notícia da prisão de Mauro, este foi submetido a reconhecimento pessoal, procedimento que seguiu os parâmetros do artigo 226, do Código de Processo Penal, porquanto o acusado foi colocado ao lado de outros indivíduos em uma sala apropriada, onde foi novamente reconhecimento pelo ofendido Cristian, como um dos algozes.



    Assim, não se verifica qualquer ilegalidade no reconhecimento. Ademais, a n. Defesa não especificou em que consistiria a eventual nulidade, de modo que seu reclamo não procede. (...)



    A vítima Cristian Massatochi Koba reconheceu o apelante como um dos algozes e relatou a empreitada. Disse que estava na condução de seu automóvel ‘GM/Celta’ e, no automóvel ‘GM/Vectra’, estava seu amigo, a vítima Cláudio. Estavam estacionando os carros na residência do depoente, quando foram abordados pelo apelante e pelo adolescente Diogenes Felipe de Carvalho, armados, que ordenaram que descessem dos automóveis. O depoente pegou sua filha no colo e saiu, esclarecendo que, nesse momento, estava com uma arma de fogo apontada para sua cabeça. Então, o acusado e o adolescente subtraíram os bens e foram embora na condução do automóvel ‘GM/Celta’. Em seguida, voltaram à residência do depoente e subtraíram o outro carro, pertencente à vitima Cláudio, o qual não foi recuperado. Poucos quarteirões do local dos fatos, o automóvel do depoente, ‘GM/Celta’, foi localizado, sem a frente removível do som. Esclareceu, outrossim, que em razão do crime, mudou-se de residência e, em sua nova casa, foi procurado pela mãe e esposa de Mauro, que lhe mostraram uma fotografia e perguntaram se o depoente o reconhecia. O ofendido disse que ‘vi que era Mauro, o reconheci, mas para a mãe dele, eu disse que não reconheci, para me preservar’. Relatou os fatos na Delegacia, o que originou um inquérito policial para averiguação de coação no curso do processo. (...)



    A vítima Cláudio Lemes da Silva confirmou a dinâmica dos fatos, mas não reconheceu Mauro como um dos roubadores. (...)



    Os investigadores Rogério de Jesus Moura e Luiz Carlos Claro confirmaram o relato das vítimas e acrescentaram que as investigações culminaram na prisão de outros comparsas de Mauro, que formavam uma quadrilha atuante em roubos de carros na região. (...)



    Os investigadores esclareceram que o apelante fazia parte de uma quadrilha especializada em roubos de carro na região do Alto do Ipiranga, na Comarca de Mogi das Cruzes e, assim, natural que as investigações tenham se originado de uma única delegacia, responsável por essa região. (...)



    Complementam o conjunto probatório os autos de avaliação. 



    Assim, diante das robustas provas amealhadas, não se vislumbra desfecho diverso do condenatório” (fls. 3-8, e-doc. 4).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 891.347/SP, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou:



    “Na hipótese, as instâncias de origem, soberanas quanto à análise fática, entenderam que provadas a autoria e a materialidade do delito, tendo sido o agravante reconhecido pessoalmente pela vítima e a investigação esclarecido que o agravante fazia parte de uma quadrilha especializada em roubos de carro na região do Alto do Ipiranga, Comarca de Mogi das Cruzes-SP. Desse modo, afastada a argumentação defensiva de insuficiência probatória e de nulidade quanto ao reconhecimento pessoal.



    No tocante à suposta violação do artigo 226 do Código de Processo Penal, vale registrar que a Terceira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que é impossível a aplicação retroativa da jurisprudência relativa à observância às formalidades do art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento fotográfico a condenações acobertadas pelo manto preclusivo da coisa julgada  (AgRg na RvCr n. 6.114/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/04/2024, DJe de 30/04/2024)” (fls. 4-5, e-doc. 64).



    15. Como fundamentado pelo Tribunal estadual, “o ofendido Cristian efetuou reconhecimento fotográfico positivo e, com a notícia da prisão de Mauro, este foi submetido a reconhecimento pessoal, procedimento que seguiu os parâmetros do artigo 226, do Código de Processo Penal, porquanto o acusado foi colocado ao lado de outros indivíduos em uma sala apropriada, onde foi novamente reconhecimento pelo ofendido Cristian, como um dos algozes” 
(fls. 3-4, e-doc. 4) e “os investigadores Rogério de Jesus Moura e Luiz Carlos Claro confirmaram o relato das vítimas e acrescentaram que as investigações culminaram na prisão de outros comparsas de Mauro, que formavam uma quadrilha atuante em roubos de carros na região” (fl. 5, e-doc. 4).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoas realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser ratificado pela vítima ou testemunha em juízo e valorado pelo magistrado com outras provas colhidas durante a instrução processual. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 229.198-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 



    2 Roubo. Reconhecimento pessoal pelas vítimas. Nulidades. 



    3. A eventual ocorrência de vícios no procedimento de reconhecimento pessoal do paciente não permite sua absolvição nesta via, pois o decreto condenatório está fundamentado em outros elementos independentes de prova. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 245.845-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível ‘[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal’ (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). 



    4. No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que ‘[...] houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem’. (...) 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 247.687-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    16. Para rever essa orientação e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do recorrente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...)



    2. Não há que se falar em nulidade por inobservância ao art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento fotográfico, foram levados em conta outros elementos independentes.



    3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. (...)



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 246.264-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora